Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-24.2019.8.11.0079
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-24.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA ALVES MOREIRA - CPF: 598.047.931-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANE APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS (APELADO), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS (APELANTE), RITA DE CASSIA ALVES MOREIRA - CPF: 598.047.931-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DEDICADA ÀS CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE – ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA COMO SIMPLES PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES, POR SE TRATAR DE TÓPICO PASSÍVEL DE SUSCITAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.009, §1º, CPC – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CONTRADIÇÃO QUE VIOLA O DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve ser conhecido como simples preliminar o tópico que, impugnado sob a forma de recurso adesivo na mesma peça das contrarrazões, trata de matéria passível de suscitação em preliminar de contrarrazões, na forma do art. 1.009, §1º, CPC.

2. É contraditória e viola o devido processo legal a sentença que, após indeferir a produção de prova conveniente e expressamente requerida, declara a improcedência dos pedidos autorais com fundamento na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
RITA DE CÁSSIA ALVES MOREIRA
, e recurso adesivo, manejado por
ELIANE APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS
, ambos contra a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta pela primeira apelante em face da segunda, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora, primeira apelante, se limita a afirmar que a sentença é nula, por cerceamento de defesa, ao fundamento de que, embora tenha indeferido o pedido de produção de prova testemunhal, o sentenciante julgou seus pedidos improcedentes por ausência de prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Em contrarrazões cumuladas com recurso adesivo, a ré suscita a ilegitimidade
ad causam
da autora e milita pela extinção do processo sob esse fundamento (id. 106770992).

Contrarrazões ao recurso adesivo no id. 106770995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preambularmente, embora não seja admissível a interposição de recurso adesivo na mesma peça dedicada às contrarrazões, a matéria deduzida pela segunda apelante, qual seja, a ilegitimidade
ad causam
da autora, é passível de suscitação em preliminar de contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1º do CPC:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de

apelação
, eventualmente interposta contra a decisão final,
ou nas contrarrazões
.”

Logo, a impugnação equivocadamente realizada sob a forma de recurso adesivo deve ser conhecida como simples preliminar de contrarrazões, viabilizando o enfrentamento pelo órgão recursal independentemente de peça específica e do recolhimento do preparo, em consonância com a instrumentalidade das formas.

Ainda que admissível, a tese de ilegitimidade ativa propriamente dita não merece acolhimento.

Isso porque, embora a apelada alegue que o contrato mencionado na inicial não foi firmado pela parte autora, mas por uma microempresa por ela administrada, o pedido de indenização por danos morais não é diretamente fundamentado na extinção do vínculo contratual, mas em supostas difamações, campanhas de desqualificação e assédio moral que a demandante, na condição de pessoa natural, teria sofrido por iniciativa da ré, como se infere da exordial no id. 106770952, p. 4 e 5.

Assim, independentemente da veracidade da tese autoral e da suficiência para lastrear o pedido indenizatório, o que deve ser analisado por ocasião do julgamento de mérito, a narrativa inicial revela a pertinência subjetiva da requerente para figurar no polo passivo do processo, o que basta para o reconhecimento de sua legitimidade ativa.

Superado esse obstáculo, passo à análise do recurso autoral, por meio do qual se afirma a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, ao indeferir o pedido de dilação probatória, não se pode julgar o processo em desfavor da parte com fundamento, justamente, na ausência de prova:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa.
2. No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp 35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014)

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia.
3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte.
4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...].
Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa.
[...].”

(AgRg no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).

No presente caso, a sentença é contraditória em sua fundamentação, pois, ao mesmo tempo em que consigna que a instrução probatória é desnecessária, utiliza a premissa de que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito para decidir pela improcedência dos pedidos iniciais,
embora ambas as partes tenham requerido expressamente a produção de prova oral quando instadas pelo juiz da causa após o saneamento do processo
(ids. 106770978 e 106770979).

Tal contradição viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afinal, não é razoável que se negue à parte a produção de prova oral expressamente pleiteada e se rejeite a sua pretensão justamente por ausência de prova dos fatos que se dispunha a demonstrar.

Logo, a sentença deve ser anulada a fim de que se oportunize a produção de prova testemunhal, tal como requerido pelas litigantes.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
formulada em contrarrazões

e
dou provimento ao recurso da

autora
, de forma a
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para viabilizar a dilação probatória postulada pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021